Tribunal: TCU
Processo: 019.222/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jose Cavalcanti Alves Junior contra o Acórdão 8927/2021-2a Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Jose Cavalcanti Alves Junior contra o Acórdão 8927/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jose Cavalcanti Alves Junior, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1 promover alteração nos valores do débito imputado ao recorrente por meio do item 9.2. do Acórdão 8927/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 13.636,50 30/6/2009 D 68.182,50 30/6/2009 D 676,78 22/10/2009 C 9.1.2. promover a redução proporcional da multa aplicada em desfavor de Jose Cavalcanti Alves Junior por meio do item 9.3 do Acórdão 8927/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar sob o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 9.2. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação.